Tribunal: TJDFT
Processo: 0738647-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0738647-22.2021.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravante: Adão César Rodrigues Agravado: Distrito Federal D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Adão César Rodrigues contra a decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do processo no 0704595-43.2021.8.07.0018, assim redigida: “Vistos etc. 1. Procedo ao saneamento e organização do processo nos moldes do art. 357 do Código de Processo Civil. As partes estão regularmente representadas. Estão presentes os pressupostos processuais e as condições da ação. Neste sentido, afasto a preliminar de ilegitimidade ativa suscitada pelo contestante. Os documentos acostados aos autos demonstram que o autor está pleiteando direito próprio, pois a certidão de débitos do autor está positiva. Não há outras questões processuais pendentes. O processo encontra-se saneado, portanto. 2. Passo a análise do pedido de tutela antecipada. No presente caso o crédito tributário exequendo foi definitivamente constituído em 21/11/2006 e a execução fiscal ajuizada em 2010, dentro, portanto, do quinquídio legal. Além disso, em 13 de abril de 2010 foi proferido o despacho ordenando a citação, o que interrompe o curso da prescrição, nos termos do artigo 174, parágrafo único, inciso I do CTN. Assim, não é o caso de aplicar o Tema 444 da Sistemática de Recursos Repetitivos do STJ, uma vez que aqui não se trata de redirecionamento da causa, já que desde o início o autor figura como corresponsável pela dívida, razão pela qual é aplicável o disposto no art. 125, inciso III do CTN, segundo o qual a interrupção da prescrição, em favor ou contra um dos obrigados, favorece ou prejudica aos demais. Portanto, a empresa devedora e os demais corresponsáveis foram devidamente citados, a prescrição foi interrompida. Neste sentido, a Colenda 1a Seção do STJ, quando do julgamento do EREsp 702.232/RS, firmou o entendimento de que se o nome do sócio consta como coobrigado na CDA, é ônus deste comprovar que não incorreu nas situações ensejadoras de sua responsabilidade pelo pagamento do débito tributário. Ora, se o nome do sócio consta da Certidão de Dívida Ativa, presume-se a sua responsabilidade solidária, pois, o referido título executivo goza de presunção juris tantum de liquidez e certeza. Assim, INDEFIRO pedido de tutela antecipada e afasto a prejudicial de prescrição. 3. A solução da questão posta a desate na presente demanda independe de dilação probatória, não se fazendo necessária, portanto, a inauguração da fase instrutória do procedimento. Estabilizada a presente decisão, anote-se a conclusão para sentença. Intimem-se as partes, que deverão observar o disposto no art. 357, § 1o, do Código de Processo Civil.” O agravante alega em suas razões recursais (Id. 31204674), em síntese, que houve a fluência do prazo da prescrição para o exercício da pretensão ao crédito tributário pela Fazenda Pública, por meio de ação de execução fiscal. Acrescenta que seu nome não consta na CDA originária, razão pela qual somente poderia ser demandado a partir do denominado redirecionamento da execução fiscal. Assim, conclui que o houve o transcurso do prazo da prescrição para o aludido redirecionamento. Também argumenta que houve a fluência do prazo da prescrição intercorrente, uma vez que o curso do processo referente à execução fiscal está paralisado em razão da desídia do credor. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a exclusão do seu nome da Dívida Ativa do Distrito Federal, bem como o subsequente provimento do recurso para que a tutela provisória seja confirmada. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados aos presentes autos (Id. 31204675). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. As premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. A despeito de ser tempestivo e ter preenchido os pressupostos extrínsecos de admissibilidade, o presente recurso não pode ser integralmente conhecido. No caso, sobreleva o exame do interesse recursal pertinente ao agravante, que deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. A utilidade revela-se com a possibilidade de poder o recurso propiciar algum proveito para o recorrente. A necessidade consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para que seja obtido um resultado útil. Na presente hipótese o recorrente pretende devolver ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça 2 (duas) questões, quais sejam, a fluência do prazo referente: a) ao exercício da pretensão ao crédito pelo sujeito ativo tributário e; b) à prescrição intercorrente no curso da ação de execução fiscal. Verifica-se que a decisão impugnada trata apenas da primeira questão, relativa ao prazo para o exercício da pretensão ao crédito pelo Distrito Federal por meio da ação de execução fiscal, pois consiste no cerne da causa de pedir da demanda proposta pelo recorrente. A segunda questão, no entanto, que diz respeito à prescrição intercorrente, não foi suscitada na causa de pedir, tampouco examinada pelo Juízo singular, como bem admite o próprio recorrente nas suas razões recursais (Id. 31204674). Por essa razão, não é possível devolver a este Egrégio Tribunal de Justiça o exame dessa última questão, que não foi previamente decidida pelo Juízo da primeira instância. A situação descrita evidencia a ausência de interesse recursal em relação ao aludido ponto. Assim, conheço parcialmente o recurso apenas em relação à fluência do prazo para o exercício da pretensão ao crédito pelo sujeito ativo tributário. Em seguida, passo ao exame do requerimento de antecipação da tutela recursal. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo sua decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Os requisitos exigidos para a constituição da Certidão de Dívida Ativa são os previstos no art. 2o, §§ 5o e 6o, da Lei no 6.830/1980 (Lei de Execução Fiscal). A indicação, na CDA, dos nomes dos responsáveis deve ser compreendida como faculdade conferida à Fazenda Pública de inclusão de todos os sujeitos responsáveis pelo recolhimento do tributo. Para que seja corretamente compreendido o aludido requisito de constituição da Certidão de Dívida Ativa basta observar que a Fazenda Pública pode, inclusive, redirecionar a execução fiscal para sujeito passivo não incluído no título, como no caso do sócio administrador que atua com eventual excesso de poder, nos termos do art. 135 do CTN. A propósito, examine-se a seguinte ementa da lavra do Colendo Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARTIGO 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO. NOME DO SÓCIO NÃO CONSTANTE NA CDA. OCORRÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 135 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Decididas as questões suscitadas, não há falar em violação do artigo 535 do Código de Processo Civil, à ausência de omissão, contradição ou obscuridade a ser suprida ou dirimida, eis que os embargos de declaração não se destinam ao prequestionamento explícito. Precedentes. 2. "A jurisprudência da Primeira Seção desta Corte Superior ao concluir o julgamento do ERESP n.o 702.232/RS, da relatoria do e. Ministro Castro Meira, publicado no DJ de 26.09.2005, assentou que: a) se a execução fiscal foi ajuizada somente contra a pessoa jurídica e, após o ajuizamento, foi requerido o seu redirecionamento contra o sócio-gerente, incumbe ao Fisco a prova da ocorrência de alguns dos requisitos do art. 135, do CTN: a) quando reste demonstrado que este agiu com excesso de poderes, infração à lei ou contra o estatuto, ou na hipótese de dissolução irregular da empresa; b) constando o nome do sócio-gerente como corresponsável tributário na CDA cabe a ele o ônus de provar a ausência dos requisitos do art. 135 do CTN, independentemente se a ação executiva foi proposta contra a pessoa jurídica e contra o sócio ou somente contra a empresa, tendo em vista que a CDA goza de presunção relativa de liquidez e certeza, nos termos do art. 204 do CTN c/c o art. 3o da Lei n.o 6.830/80" (AgRgAg no 1.101.780/RJ, Relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, in DJe 7/10/2009). 3. Reconhecida no acórdão recorrido, com amparo nos elementos de prova, a ocorrência das hipóteses previstas no artigo 135 do Código Tributário Nacional, a autorizar o redirecionamento da execução fiscal ao sócio-gerente, a alegação em sentido contrário, a motivar insurgência especial, requisita necessário reexame dos aspectos fáticos da causa, o que é vedado em sede de recurso especial, a teor do enunciado no 7 da Súmula desta Corte Superior. 4. Agravo regimental improvido.” (AgRg no Ag 1267515/SP, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/10/2010, DJe 01/12/2010) (Ressalvam-se os grifos) Finalmente, a já mencionada responsabilidade tributária solidária permite que a Fazenda Pública direcione sua pretensão insatisfeita contra qualquer dos devedores solidários, nos moldes dos artigos 124, inc. II e 125, inc. I, ambos do CTN. No presente caso consta na CDA em questão (no 50129013496) a identificação dos seguintes devedores: sociedade empresária Estrelinha Ltda, Sebastião Eduardo Abritta Aguiar, José Ovídio de Aguiar e “existem outros corresponsáveis pelos débitos” (Id. 42033816 dos autos do processo no 0108214-25.2010.8.07.0015. Ressalvam-se os grifos). Em que pese a ausência de espaço para a indicação de todos os devedores na própria CDA, a Administração Pública acostou cópia de documento que indica expressamente o número da CDA em referência e os nomes de todos os devedores, incluindo o do ora recorrente (Id. 42033816). Diante desse contexto não houve o redirecionamento da execução fiscal, uma vez que o recorrente integra o polo passivo da relação jurídica processual desde o ajuizamento da ação de execução fiscal. A fluência do prazo da prescrição é de 5 (cinco) anos a contar da data da constituição definitiva do crédito tributário, de acordo com o art. 174, caput, do CTN. Ocorre que a ação de execução fiscal foi ajuizada no ano de 2010, tendo o crédito tributário sido constituído aos 21 de novembro de 2006. Logo, não houve a fluência do aludido prazo legal. Ademais, a tese fixada por meio do tema no 444 dos recursos repetitivos, que trata da fluência do prazo da prescrição nos casos de redirecionamento da ação de execução fiscal, não é aplicável ao presente caso, como bem pontuou o Juízo singular. Por essa razão as alegações articuladas pelo recorrente não são verossímeis. Fica dispensado exame do requisito do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, conheço parcialmente o recurso e indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 6 de dezembro de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator